Tribunal: TJES
Processo: 5004531-27.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004531-27.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THIAGO VEIGA DE TASSIS
RECORRIDO: PAULO LAGE DE SOUZA JUNIOR e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004531-27.2023.8.08.0006

ORIGEM
: Juízo de Aracruz - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE:
THIAGO VEIGA DE TASSIS

RECORRIDO:
PAULO LAGE DE SOUZA JUNIOR e HBB ENGENHARIA LTDA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DANOS MORAIS. EXTINÇÃO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por THIAGO VEIGA DE TASSIS em face de PAULO LAGE DE SOUZA JUNIOR e HBB ENGENHARIA LTDA., alegando, em apartada síntese, que celebrou contrato com as requeridas para a troca do telhado de seu consultório, contudo, o serviço foi iniciado em momento inoportuno, uma vez que no dia em que as telhas antigas foram retiradas o município em que o consultório se localiza passava por uma época chuvosa. Assim, diante da possibilidade de ocorrência de chuvas, o autor comunicou a requerida e solicitou que realizassem a cobertura da parte destelhada, o que não foi feito, gerando inúmeros danos de cunho material no consultório do requerente, motivo pelo qual rescindiu o contrato e buscou a solução administrativa junto às rés, sem sucesso. Desta feita, pugna pela condenação das requeridas ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais sofridos.

2. A sentença extinguiu o processo sem julgamento do mérito, ante a necessidade de realização de prova pericial complexa, incompatível com o rito dos juizados especiais cíveis.

3. O Requerente, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma integral do ato sentencial, a fim de que seja julgado o mérito e reconhecida a procedência dos pleitos contidos na inicial.

4. O requerido, embora devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões ao recurso inominado.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, nota-se que o processo carece de provas para o seu julgamento, uma vez que através das imagens e dos vídeos apresentados nos autos não é possível precisar o dia, a causa, ou ainda a dimensão dos danos alegados pelo autor. Desta feita, imprescindível a realização de perícia para apurar a verossimilhança dos fatos apresentados nos autos. Neste sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que assim dispôs: "As provas acostadas aos autos evidenciam que a pretensão aduzida pela parte requerente resta impossibilitada de ser processada na seara dos Juizados Especiais, haja vista que para a justa e correta solução da lide, necessário o uso de prova pericial, circunstância que implica na incompetência deste juízo. Digo isso, pois os danos supostamente ocorridos no imóvel autoral não foram demonstrados. Há apenas um único vídeo, ID 30421248, que demonstra o escoamento de água pelas paredes, inundando o local. As fotos juntadas em ID 30421246, sem indicação qualquer de data, demonstram um local destelhado, porém coberto por lona, donde é impossível inferir: i) se tal cobertura foi insuficiente para conter a chuva; ii) se havia tal cobertura no dia da chuva; iii) se referida cobertura é a técnica adequada; e iv) se o escoamento da chuva que inundou o imóvel autoral foi proveniente da ausência de cobertura do telhado por lona ou em decorrência de vício estrutural preexistente. Nesse sentido, necessário laudo técnico capaz de aferir a origem do problema e indicar a devida solução. Ademais, é o perito quem vai esclarecer se o serviço foi executado de maneira inadequada e se isso foi responsável pelos danos alegados em prefacial."

7. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum,
inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)